Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 782, § 3o, DO CPC. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A possibilidade de inclusão, pelo magistrado, do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, mediante requerimento do credor, conforme disposto na norma legal acima transcrita, surgiu com o Novo Código de Processo Civil (artigo 782, § 3), tratando-se de medida coercitiva.
2. Referida norma encerra hipótese de execução indireta, que se caracteriza pela utilização de instrumentos de convencimento para que o devedor, por sua própria iniciativa, quite os débitos existentes, ou seja, o Estado não atua diretamente na expropriação de bens do devedor.
3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos moldes do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, objetiva conferir maior efetividade à execução, sem que isso implique em violação ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), e deve sempre ser analisada casuisticamente, com atenção às particularidades do caso posto.
4. Nessa linha, a despeito de se tratar de faculdade conferida ao julgador, conforme se infere da literalidade da norma, deve ser acolhida a pretensão deduzida pelo agravante, na medida em que o objetivo da novel legislação é conferir efetividade à execução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.